Tribunal: STF
Processo: Rcl 55182
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C e outros contra decisão proferida pelo Juiz Federal da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, nos autos de execução de sentença nº 0007864-88.2013.4.05.8300, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 528. 



    Narram os reclamantes que peticionaram ao juízo ora reclamado solicitando a liberação dos valores devidos a título de honorários contratuais, vez que “a Suprema Corte considerou constitucional o pagamento de honorários com a parcela dos juros de mora nas causas judiciais envolvendo verbas do FUNDEF”.



    Entretanto, referido pedido foi indeferido, ao argumento de que “a pretensão de que a verba honorária seja quitada com os juros incidentes no valor principal das contribuições ao Fundef consiste em subterfúgio voltado a contornar a vedação de retenção de honorários, com verba daquele fundo, estabelecida pela Suprema Corte”.



    Em síntese, os reclamantes defendem que, 



    “[r]ecentemente, a Corte Suprema procedeu com o julgamento da ADPF Nº 528, onde reconheceu a possibilidade de pagamento dos honorários com a parcela do precatório referente aos juros de mora em causa judicial envolvendo verbas do FUNDEF. Vejamos:



    (...)



    Assim, o juiz da 3ª Vara Federal de Pernambuco pode não concordar com o entendimento explicitado pelo STF, todavia, não pode deixar de aplicá-lo, por considerar que o mesmo um subterfúgio voltado a contornar a vedação de retenção de honorários.



    (...)



    Como o Supremo reconheceu a natureza indenizatória dos juros de mora, referida parcela não fora atingida pela vinculação a educação, podendo ser utilizado para pagamento dos honorários contratuais.



    (...)



    Portanto, não há dúvida de que ocorreu violação a autoridade do acórdão proferido na ADPF nº 528, pois o juízo da 3ª Vara Federal de Pernambuco deixou de aplicar o referido precedente por considerar que a parcela dos juros de mora deveria seguir a parcela principal, bem como em razão da suposta ausência de trânsito em julgado do acórdão proferido na citada ADPF.”



    Requerem que seja deferido o pedido liminar para que se



    “reconheça a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela referente aos juros de mora, sendo determinada, por consequência, a liberação da verba indevidamente bloqueada”



    No mérito, pedem que seja julgada procedente a reclamação, “para cassar a decisão proferida nos autos da execução de sentença nº 0007864- 88.2013.4.05.8300, em tramitação perante a 3ª Vara Federal de Pernambuco de modo a possibilitar o pagamento da verba honorária contratual, uma vez que nos autos da ADPF nº 528 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de utilização dos juros de mora para pagamento do serviço prestado pelos escritórios de advocacia”.



    Instada a se manifestar previamente à análise do pedido liminar, a autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 20).



    Por sua vez, os reclamantes peticionaram rebatendo as informações trazidas pelo Juiz Federal da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco (e-doc. 21).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF é no sentido de que eventual procedência da reclamatória tem o condão de desconstituir decisões proferidas após seu ajuizamento, inclusive o trânsito em julgado. Vide: 



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência. Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação. 



    Reclamação: improcedência. Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).



    Outrossim, a pretensão de que se “reconheça a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela referente aos juros de mora, sendo determinada, por consequência, a liberação da verba indevidamente bloqueada” - possui evidente caráter satisfativo, com potencial de irreversibilidade.



    Ademais, conforme depreende-se das informações prestadas pela autoridade reclamada, há notícia de que “a União buscou, por meio da ação civil pública n.º 0800181-11.2020.4.05.8303, a nulidade da contratação por conta da violação à Lei n.º 8666/93, havendo o TRF5 ali decidido pela NULIDADE da cláusula que previu a retenção dos honorários contratuais” (e-doc. 20, p. 6).



    Por fim, ainda informou a autoridade reclamada que, 



    “[...] o objeto da ACP restringe-se à irregularidade da contratação da banca de advogados, em virtude da desconformidade com os ditames da Lei n.º 8666/93, razão pela qual, anulada a cláusula contratual do pagamento, não há de se falar em diferenciação entre principal e juros do precatório, quando o próprio contrato não o fez, de maneira que, decorrência de tal nulidade, é como se a cláusula nunca houvesse existido, pelo que ausente guarida jurídica para a exigência do destaque dos honorários contratuais sobre a parcela principal ou a referente aos juros de mora. 



    Cabe não deslembrar que a UNIÃO manejou agravo de instrumento voltado a impedir a retenção dos honorários advocatícios contratuais sobre os valores do precatório expedido (n.º 0812220- 54.2019.4.05.0000), o qual ainda é objeto de exame nas instâncias superiores, constituindo-se em mais um empecilho à pretensão do reclamante.” (e-doc. 20, p. 9).



    Em contrapartida, os reclamantes noticiam que 



    “Um dos fundamentos utilizados para não aplicar a referida ADPF, fora a interposição de agravo de instrumento pela União onde fora questionado a possibilidade de retenção dos honorários contratuais, qual seja, agravo de instrumento nº 0812220- 54.2019.4.05.0000.



    Ora, os reclamantes esclarecem que o TRF da 5ª Região tinha acolhido as razões da União para impedir o destaque, todavia, em face do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento nº 0812220-54.2019.4.05.0000, fora ajuizada reclamação perante o STJ, tendo a referido Corte cassado o acórdão do TRF da 5ª Região, para determinar o regular tramite do precatório. Vejamos (DOC. 01):



    (...)



    O juiz de primeiro já fora oficiado da decisão, todavia, tal informação não consta do ofício enviado a este tribunal. 



    Desta forma, o agravo de instrumento nº 0812220- 54.2019.4.05.0000, não impede a aplicação da ADPF nº 528. 



    Por outro lado, em relação ao acordão proferido nos autos da ação civil pública 0800181-11.2020.4.05.8303, fora colacionado pelo juízo a ementa do julgado, sendo claro do inteiro teor do julgado que o TRF da 5ª Região atestou a validade de todo o contrato, tornando ineficaz apenas clausula contratual que prevê o pagamento com verba do FUNDEF.” (e-doc. 21, p. 2-4).



    Dessa forma, imperioso esclarecer os fatos, sendo prudente aguardar a instrução completa da presente ação. 



    Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (CPC, art. 989, III). 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis (CPC, art. 991 e RISTF, art. 160).



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



 Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente